Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702436-17.2022.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA IRACI DE CARVALHO, MARCO SILVA RECORRIDO: TOMAZ ALVES LOPES DESPACHO Verifica-se que os requeridos manejaram recurso extraordinário no ID 57086769 e, conforme sistema do PJe, o autor, patrocinado pela Defensoria Pública, foi intimado a apresentar contrarrazões em 20/3/2024, no prazo 10 dias, com término em 9/4/2024 (ciência registrada em 21/3/2024). Nesse contexto, a Defensoria requereu nova intimação com o prazo de 15 dias e contado em dobro, nos termos dos arts. 186 e 1.030, ambos do CPC/15. Assim, em observância aos referidos dispositivos do diploma processual, renove-se a intimação nos termos pleiteados. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal